Tribunal: TJSP
Processo: 2265520-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Insurgência dos executados contra a parte da decisão que aplicou juros de mora de 1% ao mês ao invés da Taxa SELIC – Descabimento - Taxa SELIC que possui natureza remuneratória e não se presta à atualização de débitos judiciais, sendo mais adequada a Tabela Prática deste Tribunal - Precedentes - Decisão mantida – AGRAVO DESPROVIDO.